Tribunal: TJMT
Processo: 1020709-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020709-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 581.266.941-49 (EMBARGADO), VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO - CNPJ: 23.526.083/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

contra o acórdão de ID no
253208698,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimen
to ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão ao não considerar que não conseguiu obter a certidão de casamento do agravado de forma extrajudicial devido à falta de informações essenciais, como o CPF do cônjuge, que não foi declarado no IRPF. Sustenta, ainda, a omissão ao princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6o do CPC, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

contra o acórdão de ID no
253208698,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA CRC-JUD. PROVIDÊNCIA DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que indeferiu pedido de pesquisa via CRC-JUD para obtenção de certidão de casamento do Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pesquisa via CRC-JUD deve ser deferida pelo Judiciário ou se esta é providência que pode ser realizada diretamente pela parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal afirma que a pesquisa no sistema CRC-JUD pode ser realizada diretamente pela parte, sem intervenção judicial, mediante o pagamento de custas e emolumentos, conforme Provimento no 149/2023 do CNJ.

Não há nos autos comprovação de que o exequente tenha tentado previamente obter as informações extrajudicialmente e sem sucesso, requisito para intervenção judicial.

Precedentes deste Tribunal reforçam que diligências junto ao CRC-JUD são providências extrajudiciais acessíveis às partes sem necessidade de interferência do Judiciário, salvo demonstração de insucesso na via extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A pesquisa via CRC-JUD é providência que pode ser adotada diretamente pela parte interessada, não exigindo intervenção do Poder Judiciário salvo comprovação de esgotamento das vias extrajudiciais.”

Dispositivo relevante citado
: Provimento n.o 149/2023 do CNJ, art. 241.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, 1008351-59.2023.8.11.0000, 1006546-37.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão que proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos de
Ação de Execução por título executivo extrajudicial
movido em face de
VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO 58126694149 e VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO,
indeferiu o pedido para buscas no sistema CRC-JUD, cujo trecho da decisão interlocutória (ID. 148329626 - 1000284-06.2018.8.11.0025 – PJE 1o Grau) e decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID. 161666130 - 1000284-06.2018.8.11.0025 – PJE 1o Grau), que ora transcrevo:

“
Ademais, indefiro o pedido para buscar junto ao CENSEC e CRC-JUD, tendo em vista que parte exequente possui meios para diligenciar nesse sentido. (...)

Já com relação ao sistema CRCJUD, a modificação pretendida pela parte embargante não se amolda a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, não cabendo rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
”

Em suas razões recursais (ID. 229662178) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Possibilidade de deferimento da pesquisa via CRC-JUD

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa via CRC-JUD para obtenção da certidão de casamento do Agravado.

Recurso do Agravante tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (32418197)
– PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID. 231262667).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):
VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor do Agravado, indeferiu o pedido de pesquisa via CRC-Jud.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo Banco agravante.

Possibilidade de deferimento da pesquisa via CRC-JUD

O Banco agravante postula pela reforma da decisão, para que seja acatado o pedido de pesquisa no sistema CRC-Jud para que seja buscada eventual certidão de casamento do executado.

Quanto à pesquisa no CRC JUD, assevera-se que é medida que poderá ser realizada pela própria parte, ou seja, o próprio interessado poderá realizar referida pesquisa conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de justiça, conforme cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRC-JUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CC-BACEN – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (...) (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023). (N.U 1016740-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(...) (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023) [grifo nosso]

Destaco que a Central de Informações de Registro Civil (CRC) foi inaugurada a partir do Provimento n. 38/2014 do CNJ, passando por sucessivas modificações até redundar no atual Provimento n. 149/2023, cujo artigo 241 menciona:

"A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos."

Logo,
aspesquisas
junto ao CRC-JUD, podem muito bem ser realizadas extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante o pagamento de custas e emolumentos, logo, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Neste contexto, não verifico que o exequente tenha comprovado, até o momento, que tentou obter as informações nos cartórios extrajudiciais sem sucesso, o que demonstraria a necessidade da intervenção judicial.

Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a pesquisa no sistema CRC-Jud

Conclusão.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025